Tribunal: TJPA
Processo: 0809143-18.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809143-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FLY ACAI DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS SA

AGRAVADO: METALINOX COGNE ACOS INOXIDAVEIS ESPECIAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÂO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO. RAZÃO A PARTE EMBARGANTE. VICÍOS SANADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO MODIFICATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

A
prescrição intercorrente
, irá se verificar sempre que o autor propuser a demanda e permanecer inerte pelo mesmo prazo previsto para
prescrição
da ação.

II-

A parte recorrente, nas razões de agravo, sustentou a existência da prescrição intercorrente por desinteresse processual da recorrida no feito executivo, circunstância revelada em diversos expedientes de paralisação, por inação da exequente/autora, mesmo quando instada a dar impulso na demanda.

III-

O desinteresse não foi considerado no aresto embargado. Conforme foi sustentado em sede de agravo, ainda que o processo estivesse injustificadamente no poder do Oficial de Justiça por seis anos,
a exequente quedou-se inerte durante todo o período
, não promovendo as diligências de praxe para ver seu direito tutelado.

IV-

Assim, entendo por
consumada a prescrição intercorrente
, visto que, no caso, não se trata de um erro exclusivo do poder judiciário, uma vez que a parte embargada concorreu com a falha que acarretou a paralisação processual por tempo superior a prescrição do direito material que é de 03 (três) anos, nos termos do art. 18 da Lei 5.474/68, dado que ela foi inerte durante o interregno de superior a 6 (seis) anos, notadamente, 19.04.2006 (Id. 3929877 – pág. 2) até 07.03.2013 (Id. 3629877 – pág. 17).

V-

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809143182020.8.14.0000

EMBARGANTE: FLY AÇAÍ DO PARÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS S/A

ADVOGADOS: BETHANIA CAVALEIRO DE MACEDO, TAYNÁ REGINA NEVES NOGUEIRA

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº... E METALINOX COGNE ACOS INOXIDAVEIS ESPECIAIS LTDA

ADVOGADOS: VANILSON FERREIRA HESKETH

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de declaração oposto por
FLY AÇAÍ DO PARÁ INDÚSTRI E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS S/A,
inconformado com a decisão proferida no agravo de instrumento interposto contra
METALINOX COGNE ACOS INOXIDAVEIS ESPECIAIS LTDA.

O V. Acórdão embargado, negou provimento ao recurso interposto pelo ora recorrente.

Inconformado, diz o Embargante que: “O acórdão, ora embargado, omitiu-se ao desconsiderar os principais argumentos defendidos pelo embargante em sede de Agravo de Instrumento, no que tange a prescrição intercorrente. Além disso, o arresto também é silente em relação às manifestações da embargada serem, em sua maioria, intempestivas, incidindo neste caso o artigo 485, inciso III do CPC, como sustentado em agravo. Tais afirmativas constatam-se em diversas intimações feitas pelo juízo ao exequente, sendo uma delas a INTIMAÇÃO PESSOAL, via postal (fl. 107), em que se intimou a embargada para manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Todavia, conforme AR de fls. 109 (Id. 3629877 - Pág. 15) datado em 18/12/2012 e juntado aos autos em 14/01/2013, consignou-se a informação “mudou-se”. Registre-se, por oportuno, que o ato intimatório fora realizado no mesmo endereço que a embargada registrou na inicial”.

E mais, que é indiscutível a inércia da parte embargada em vários momentos que devia ter se manifestado. A falta de interesse de agir da mesma, consistente na negativa de utilizar das vias jurisdicionais para a defesa do seu próprio interesse, é observada nas suas manifestações intempestivas, que não foram uma ou duas, mas o suficiente para demonstrar a desídia com a sua pretensão em juízo.

Por fim, requer que o saneamento do vício, reconhecendo, dentro do silogismo da fundamentação, a proposição inaugural contida no arresto, de onde deve-se concluir que resta consumada a prescrição intercorrente com o decurso do prazo legal ante a inércia do requerente em promover os impulsos necessários.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, DE NOVEMBRO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809143182020.8.14.0000

EMBARGANTE: FLY AÇAÍ DO PARÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS S/A

ADVOGADOS: BETHANIA CAVALEIRO DE MACEDO, TAYNÁ REGINA NEVES NOGUEIRA

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº... E METALINOX COGNE ACOS INOXIDAVEIS ESPECIAIS LTDA

ADVOGADOS: VANILSON FERREIRA HESKETH

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Verifica-se que, a parte embargante insurge-se contra o aresto com base em dois fundamentos. Primeiro sustenta que houve omissão no julgado por não enfrentar a completude da argumentação ventilada no agravo de instrumento, notadamente, quanto a prescrição intercorrente pelo ângulo específico da perda do interesse de agir da parte exequente. Em seguida, aponta a existência de contradição no corpo do acórdão, no que diz respeito aos requisitos considerados para análise da prescrição intercorrente.

Inicialmente, observo que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, é o recurso cabível, tanto para eliminar contradição contida na decisão, quanto para suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deve se pronunciar de ofício ou a requerimento.

Posto isso, entendo por assistir razão a parte embargante. Vejamos:

Examinando detidamente o julgado, observa-se ligeira incongruência entre as proposições ali exaradas. Enquanto o introito anunciou que “a prescrição, para se consumar, exige o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do autor dentro desse lapso de tempo”, posteriormente destacou-se que “exige-se para a consumação da prescrição intercorrente, a paralisação do processo, a culpa da parte e o decurso do prazo previsto em lei”.

Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves
[i]
, a contradição é verificada sempre que:

“(...) Existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação.

Passando a analisar o voto condutor neste ponto, percebe-se que a contradição em destaque consiste nas premissas que definiram do instituto da prescrição intercorrente.

Pois bem. Passo a analisar a contradição apontado pela embargante.

O instituto da
prescrição

foi desenvolvido para proporcionar a segurança jurídica e pacificação das relações sociais.

Quanto à
prescrição intercorrente
, esta irá se verificar sempre que o autor propuser a demanda e permanecer inerte pelo mesmo prazo previsto para
prescrição
da ação.

Arlete Inês Aurelli afirma que a
prescrição

incide no processo civil e ocorre quando o credor, depois de propor a ação, deixar transcorrer o mesmo prazo determinado para a
prescrição

da ação, deixando de praticar atos no sentido de dar andamento ao feito. (AURELLI, Arlete Inês. A
prescrição intercorrente

no âmbito do processo civil. Revista de Processo, São Paulo, v. 33, n. 165, p. 327-343, nov. 2008, p. 332-333).

Portanto, a prescrição intercorrente, como destacou-se nas linhas inaugurais da decisão embargada, é compreendida como a perda da pretensão em virtude da inércia do titular do direito vindicado, por prazo previsto em Lei.

Esse é o entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- NOTA PROMISSÓRIA - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - RECURSO EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ E STF - SEGUIMENTO NEGADO.

1.
Consoante entendimento doutrinário, para que seja caracterizada a prescrição intercorrente (no âmbito do processo civil) faz-se necessário o preenchimento concomitante de dois requisitos:
1) que credor permaneça inerte, deixando de praticar atos processuais
, bem como 2)
que a ausência de movimentação perdure pelo mesmo prazo prescricional incidente sobre a pretensão da ação principal
. Inteligência da Súmula nº 150 do STF.

2. Se o exequente permanecer totalmente inerte por prazo superior ao de prescrição intercorrente do direito material vindicado, ocorre a prescrição intercorrente independentemente de prévia intimação do credor para impulsionar o feito.

3. Recurso em confronto com jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. Seguimento negado.

(TJPA. Apelação nº
0000038-26.1996.8.14.0037
. Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

Rel. Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES. DJe. 29-11-2017) (grifamos)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. INÉRCIA INJUSTIFICADA DA PARTE EXEQUENTE CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIRMADA. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL DO ART. 206, §3º, VIII DO CC/2002. REGRA DE TRANSIÇÃO ENTRE AS NORMAS SUBSTANTIVAS CIVIS PRETÉRITA E NOVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 2.028 DO CC/2002. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
Considerando que a parte exequente somente manifestou seu interesse no prosseguimento do feito quase 04 (quatro) anos após a oportunização nesse sentido pelo julgador unipessoal, vislumbra-se que a pretensão executiva foi fagocitada, supervenientemente, pelo instituto jurídico da prescrição intercorrente
. Portanto, afiguram-se escorreitas as razões de decidir do togado singular, ao julgar extinto o processo originário, pautado na prescrição intercorrente, nos termos do art. 269, I do CPC/1973, não havendo que se cogitar, por conseguinte, a violação ao art. 5º, XXXV da CF, por negativa de jurisdição.

(TJPA. Apelação nº
0010988-31.1996.8.14.0301.
Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, DJe. 09-06-2020)

No que diz respeito a omissão, entendo também assistir razão a embargante.

Destaque-se, de início, que a prescrição intercorrente é
matéria de ordem pública
, e, por assim ser, cognoscível a qualquer tempo, a requerimento ou
ex officio
nos termos do art. 921, §5º do CPC/2015, antes na dicção do art. 219, §5º, do CPC/73.

De fato, compulsando os autos, verifico que a parte recorrente, nas razões de agravo, sustentou a existência da prescrição intercorrente por desinteresse processual da recorrida no feito executivo, circunstância revelada em diversos expedientes de paralisação, por inação da exequente/autora, mesmo quando instada a dar impulso na demanda.

De outro lado, este juízo, ao julgar o referido recurso considerou que a inércia apontada pela recorrente teria ocorrido por culpa exclusiva do judiciário não imputável à embargada.

Conquanto, verifico que por diversas vezes a parte recorrida foi intimada para informar se ainda tinha interesse prosseguimento no feito e/ou dar prosseguimento no processo com diligências, sendo que o chamamento da justiça não foi atendido no prazo fixado.

Extrai-se da fl. 102 que, em 12.11.2012, a parte exequente foi intimada para informar se tinha interesse de prosseguir com a demanda, no prazo de 48h, requerendo o que entendia necessário, e não cumpriu o chamado, conforme certidão de fl.104.

Em seguida o ato foi refeito, contudo, por meio da comunicação pessoal, advertindo-se a parte que o não comparecimento implicaria em arquivamento do processo. A correspondência intimatória, embora encaminhada ao endereço constante na inicial, volveu com a informação “mudou-se”, datada em 19.12.2012 (Id. 3629877 – Pág. 15).

Somente em 07.03.2013 foi que a embargada reapareceu no feito, quando já operava a preclusão temporal de acordo com a fl. 110 (Id. 3629877 – Pág. 17), acarretando, por consequência, na extinção do processo.

Outros eventos nesse sentido foram constatados, a saber, ato ordinatório de fl. 116, certificado sem manifestação (fl. 118); ato ordinatório de fl. 119, certificado sem comparecimento da parte à fl. 121, ato ordinatório de fl. 146 e fl. 149, certificado sem manifestação na fl. 152.

Assim, percebe-se que inércia da exequente em atender tempestivamente os chamados da justiça acarretaram a perda do interesse de agir.

Pelo ângulo da prescrição intercorrente, verifico que o desinteresse não foi considerado no aresto embargado. Conforme foi sustentado em sede de agravo, ainda que o processo estivesse injustificadamente no poder do oficial de justiça por seis anos,
a exequente quedou-se inerte durante todo o período
, não promovendo as diligências de praxe para ver seu direito tutelado.

Nesse sentido não basta ao titular do direito subjetivo a dedução de sua pretensão em juízo dentro do prazo prescricional, sendo-lhe exigida a busca efetiva por sua satisfação no curso processual, de acordo como mesmo prazo legal previsto para o ajuizamento da demanda. Noutros termos, é imprescindível que o credor promova todas as medidas necessárias à conclusão do processo, o que não se verificou no caso.

Por isso, entendendo por
consumada a prescrição intercorrente
, visto que, no caso, não se trata de um erro exclusivo do poder judiciário, uma vez que a parte embargada concorreu com a falha que acarretou a paralisação processual por tempo superior a prescrição do direito material que é de 03 (três) anos, nos termos do art. 18 da Lei 5.474/68, dado que ela foi inerte durante o interregno de superior a 6 (seis) anos, notadamente, 19.04.2006 (Id. 3929877 – pág. 2) até 07.03.2013 (Id. 3629877 – pág. 17).

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência das Turmas de Direito Privado do E. Tribunal Paraense:

APELAÇÃO CÍVEL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I ? Primeiramente, houve perda de objeto do agravo interno interposto contra decisão que havia negado seguimento ao recurso, pois, tal decisão foi tornada sem efeito, dando-se seguimento à análise da apelação.

II - No caso em tela, o julgador de piso extinguiu o feito com base no art. 267, IV do CPC/73, sob o fundamento de que teria ocorrido a prescrição intercorrente. Contra tal sentença, volta-se o recorrente sustentando que tal instituto não se configurou, pleiteando pela continuidade do feito principal.

III - Não houve qualquer situação nos autos que desse ensejo a suspensão do processo, prevista no art. 791, do CPC de 1.973, passando, então, a correr o prazo prescricional regularmente. Dessa forma, verificou-se que o processo ficou parado por mais de 8 anos entre a petição de fl. 43 (13/09/2006) e a sentença (03/06/2015).
Não havendo que se falar que o feito ficou paralisado por falha exclusiva do Poder Judiciário, pois cabe à parte buscar pelo seu intento, inclusive,
provocando o juízo para que se dê continuidade ao curso do processo
, o que não foi promovido pelo exequente, que se manteve inerte, desde o ano de 2006. Patente, então, a inércia da parte exequente,
dando ensejo a ocorrência de prescrição intercorrente
.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA. Apelação nº
0000043-98.1996.8.14.0037.
Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, DJe. 21-03-2019) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
FEITO PARALISADO POR QUASE 09 ANOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - O julgador de piso extinguiu o feito com base no art. 269, IV do CPC/73, sob o fundamento de que teria ocorrido a prescrição intercorrente. Contra tal sentença, volta-se o recorrente sustentando que tal instituto não se configurou, pleiteando pela continuidade a ação de execução de título extrajudicial. II – In casu, verificado que em 11 de janeiro de 2003, quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor, não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional, a contar do vencimento do título extrajudicial (06/03/1996), impõe-se a observância da regra inserta no Código Civil de 2002, o qual estabelece o prazo prescricional de 05 anos para a situação vertente. III – Considerando que entre a petição de Id n. 1160101 – p. 13/14, cujo protocolo foi datado de 21061999 e o ato posterior, de id n. 1160101 - Pág. 25, cujo protocolo foi datado de 06/05/2008,
decorreu-se quase 09 anos, resta patente o reconhecimento da
prescrição da pretensão executiva
.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA. APELAÇÃO CÍVEL N. 0009333-41.1996.8.14.0301. Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, DJe. 08-11-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. FEITO PARALISADO POR MAIS DE 07 ANOS ENTRE A DATA EM QUE OCORREU A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO (DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO -19/06/2012 - CONFORME NORMA DO ART. §1º E §2º DO ART. 240 DO CPC/15) E A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA (17/10/2019). RECURSO DESPROVIDO.

(TJPA. Apelação nº
0027171-18.2012.8.14.0301.
Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, DJe. 26-05-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. FEITO PARALISADO POR MAIS DE 07 (SETE) ANOS. RECURSO DESPROVIDO. I – Volta-se o recorrente contra a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente. II – Apesar do julgador a quo ter verificado que o feito estava paralisado por mais de 04 anos, observou-se que, na verdade, o feito restou paralisado por mais de 07 anos, entre os ato que remeteu o processo a outra secretaria, ocorrido em 2003 (Id n.1912952 - Pág. 6), e o ato subsequente, que se trata do despacho que determinou a intimação da parte para se manifestar no feito e deu vistas ao MP (Id n. 1912952 - Pág. 7), ocorrido em 2011. III – Portanto, patente a ocorrência da prescrição intercorrente, considerando que o prazo prescricional aplicado se trata do mencionando no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil/2002, que é de 05 anos. IV – Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA. Apelação nº
0000559-78.2000.8.14.0005.
Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado. DJe. 26-11-2019)

Firme em tais fundamentos,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHE PROVIMENTO
para sanar a contradição e a omissão, atribuindo-lhes efeitos modificativos, reformando o Acórdão Embargado, reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão executiva.
É como voto.

BELÉM, de novembro de 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

[i]
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 8ª Ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 1592.

Belém, 22/11/2021